Tribunal: TJDFT
Processo: 0701387-18.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. AUXÍLIO-FINANCEIRO. LEI No 9.624/1998. AUXÍLIO DEVIDO DURANTE A INTEGRALIDADE DO CFP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame
2. O réu, Distrito Federal. ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais: ”Para CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora a importância de R$ 1.031,21 (um mil e trinta reais e vinte e um centavos), com atualização monetária exclusivamente pela Taxa SELIC, a partir de 18/09/2023, data em que deveria ter sido paga a quantia
3. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 70799732.
III. Questão em Discussão
4. A questão devolvida à essa e. Turma Recursal é: i) determinar se o recorrido faz jus ao auxílio financeiro referente ao curso de formação para o cargo de Agente de Polícia Civil do DF do período compreendido entre 19/08/2023 (término das aulas presenciais) e 25/08/2023 (aulas EaD e solenidade de encerramento).
IV. Razão de Decidir
5. A Lei no 9.624/1998 estabelece que: “Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo. (...) § 2o Aprovado o candidato no programa de formação, o tempo destinado ao seu cumprimento será computado, para todos os efeitos, como de efetivo exercício no cargo público em que venha a ser investido, exceto para fins de estágio probatório, estabilidade, férias e promoção”. Ademais, destaca-se que o item 18.2.7 do edital do concurso reforçou que “Durante o CFP, o candidato fará jus a auxílio financeiro, a 50% da remuneração da classe inicial do cargo, na forma da legislação vigente, à época de sua realização, sobre o qual incidirão os descontos legais, ressalvado o direito de optar pela percepção do vencimento e vantagens do cargo efetivo, em caso de ser servidor da Administração Pública Federal ou Distrital.”.
6. O curso de formação teve início no dia 27/06/2023, com término no dia 25/08/2023. Apesar do curso presencial, no primeiro dia do Curso, 27/06/2023, os candidatos foram comunicados quanto a algumas disciplinas que deveriam ser cursadas via “ensino à distância – EAD”, dentro do período do CFP. Ademais, não se desconhece que o recorrente dispensou os candidatos das aulas presenciais nos últimos dias do CFP (mas com a ressalva de que a semana não seria livre, eis que aconteceriam atividades complementares obrigatórias mediante ensino à distância). Todavia, o artigo 14 da Lei no 9.624/1998 estabelece o percentual do auxílio-financeiro, a ser adimplido “durante o programa de formação”, não existindo ressalva quanto a não pagamento em caso de dispensa de aulas presenciais. Em consequência, e considerando que o curso de formação somente terminou no dia 25/08/2024, a sentença deve ser mantida.
7. Precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1871728, 07625584420238070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1871361, 07747154920238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/6/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1869249, 07629239820238070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/5/2024, publicado no DJE: 10/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IV. Dispositivo
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei no 9.624/1998, art. 14.
Jurisprudência9s) relevante(s) citada(s):
TJDFT, Acórdão 1871728, 07625584420238070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 18/6/2024;
TJDFT, Acórdão 1871361, 07747154920238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/6/2024, publicado no DJE: 12/6/2024;
TJDFT. Acórdão 1869249, 07629239820238070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/5/2024, publicado no DJE: 10/6/2024.